Tribunal: STF
Processo: HC 213643
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Registro de atos infracionais e contexto de traficância habitual. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial que não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    I - A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    II - O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    III - Agravo ao qual se nega provimento.